Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM GERADOR DOS DÉBITOS INDEPENDENTEMENTE DE O PROPRIETÁRIO FIGURAR COMO PARTE NA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.336, inc. I, do Código Civil, constitui dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
2. A obrigação condominial está vinculada à própria coisa (propter rem), de modo que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida.
3. “A dívida condominial tem natureza de obrigação propter rem, podendo, pois, ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo, resguardado o eventual direito de regresso.” (AgInt no REsp n. 1.962.085/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)
4. No caso concreto, afigura-se imprescindível, antes de se proceder à penhora e eventual hasta pública do imóvel gerador das despesas condominiais, que se intime o proprietário do bem que consta na matrícula do imóvel, a fim de se evitar alegação futura de nulidade. Inteligência do art. 7o do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.